Tribunal: TJMT
Processo: 1025670-69.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025670-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI - CPF: 060.450.169-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI - CPF: 060.450.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DAIANE DEMBOGURSKI - CPF: 078.292.389-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – FUNDOS DE INVESTIMENTO – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também outras formas de aplicação financeira, como fundos de investimento, desde que observados os limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva da norma, reconhecendo a proteção legal a valores poupados em modalidades diversas, desde que não superem 40 salários-mínimos e não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso.

Comprovado que o valor constrito representa a única reserva financeira do devedor e está dentro do limite de impenhorabilidade, impõe-se a sua liberação.

A manutenção da penhora afronta os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, configurando constrição excessiva em face da finalidade social do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001029-42.2024.8.11.0100, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, mantendo a constrição judicial de valores depositados em fundos de investimento, reputando-os penhoráveis por não se enquadrarem no rol do art. 833 do CPC.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese: (i) que os valores constritos correspondem à sua única reserva financeira e estão aplicados em fundo de investimentos de baixo risco, devendo ser considerados, por analogia, como depósitos em caderneta de poupança; (ii) que, por força do art. 833, X, do CPC, tais valores, por serem inferiores a 40 salários-mínimos (R$23.009,60), são absolutamente impenhoráveis, entendimento este já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio TJMT; (iii) que a decisão recorrida afronta o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e põe em risco sua subsistência e a de sua família, uma vez que exerce atividade rural em regime de economia familiar; (iv) que presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação imediata;

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.º 304478868.

Contrarrazões de Id. n.º 310949888 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central submetida a esta instância revisora consiste em definir o alcance da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à sua aplicabilidade a valores depositados em fundos de investimento que, somados, não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Após uma reavaliação aprofundada da matéria, à luz da mais abalizada jurisprudência e dos princípios que norteiam o processo executivo, curvo-me ao entendimento de que a pretensão recursal merece acolhida, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada. Explico.

O agravante sustenta que os valores constritos totalizam R$23.009,60 e são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual devem ser considerados impenhoráveis, ainda que depositados em fundos de investimentos. Aduz que os montantes bloqueados representam sua única reserva financeira, essencial à sua subsistência e ao custeio de despesas vinculadas à atividade rural em regime de economia familiar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC – originariamente destinada à caderneta de poupança – deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade de aplicação (conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.”
( AgInt no REsp 1795956 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0032583-5. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 13/05/2019 Data da Publicação/Fonte REP DJe 29/05/2019 DJe 15/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART . 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2088216 SP 2023/0265337-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

O montante bloqueado (R$ 23.009,60) depositado em fundos de investimentos é manifestamente inferior ao teto de 40 salários-mínimos atualmente vigente, o que reforça a aplicabilidade da proteção legal e jurisprudencial, notadamente em face da ausência de indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante.

Dessa forma, a manutenção da constrição sobre a única reserva financeira do agravante, que se encontra dentro do limite legal de proteção, representa uma medida excessivamente gravosa, que atenta contra o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e, em última análise, contra a própria dignidade da pessoa humana, fundamento da República. A execução deve ser efetiva, mas não a ponto de aniquilar o devedor.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de investimento do agravante, no montante de R$ 23.009,60 (vinte e três mil, nove reais e sessenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025